Tribunal: TJES
Processo: 0020242-75.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020242-75.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e outros

APELADO: WHENDER GONCALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação de execução de título extrajudicial proposta por TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA. contra WHENDER GONÇALVES DE SOUZA, visando o adimplemento de instrumento particular de compromisso de compra e venda. O Juízo de origem extinguiu a execução após a quitação do débito e deixou de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais, decisão da qual a parte autora recorreu, pleiteando a fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se são devidos honorários advocatícios decorrentes do art. 827, do CPC, em razão da extinção da execução por satisfação do débito; (ii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A respeito dos honorários advocatícios prévios previstos no art. 827 do Código de Processo Civil,
“[a] jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo”.
No mesmo julgado, o Col. STJ preconizou que
“diante de ulterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido”
. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.790.469/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021).

O instrumento de confissão de dívida apresentado nos autos equivale ao reconhecimento do pedido, não configurando transação ou acordo que afaste a sucumbência.

A ausência de previsão sobre honorários no instrumento de confissão de dívida não exime a parte devedora do pagamento da verba honorária, uma vez que tal acordo não envolveu os advogados das partes e nem poderia se versar sobre os honorários sem a anuência dos patronos.

Segundo o entendimento do Tema 1.059 do STJ, a aplicação do art. 85, §11, do CPC se restringe aos casos de desprovimento integral do recurso ou de não conhecimento, não se aplicando em casos, como dos autos, em que se conclui pelo provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A parte que reconhece a dívida e a quita durante a execução deve arcar com os honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade, não revelando tal instrumento como acordo ou transação extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 827, caput, e 85, §§ 2º, 10º e 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.790.469/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021; STJ, REsp 1.819.875/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019.

Vitória/ES,
18 de novembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0020242-75.2020.8.08.0035

APELANTE:
TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA.

APELADA:
WHENDER GONÇALVES DE SOUZA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença de id. num. 7931273, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da “execução por quantia certa” ajuizada pela apelante em face de
WHENDER GONÇALVES DE SOUZA
, extinguiu a execução e deixou de arbitrar honorários sucumbenciais.

Ao analisar os autos de Origem, observo que a apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial visando o adimplemento de um instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado com o apelado.

Recebida a inicial, o MM. Juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de citação, penhora e avaliação, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, na forma do art. 827, do CPC.

O executado não foi encontrado (fl. 63), não havendo nos autos originários citação regularizada. No entanto, à fl. 67 a exequente requereu a suspensão do processo, tendo em vista que as partes estavam realizando composição amigável para a resolução da demanda. Na sequência, o executado juntou aos autos termo de quitação geral de dívida (id. num. 7931271).

Ao sentenciar, o MM. Juízo de Origem extinguiu a execução por entender que o débito estava satisfeito, deixando de fixar honorários advocatícios.

Irresignado, a recorrente sustenta em seu apelo que houve omissão na sentença quanto aos honorários advocatícios, que, conforme o art. 85, § 10, do CPC, são devidos pela parte que deu causa ao processo, mesmo em casos de extinção por perda de objeto. Diz que os honorários inicialmente fixados em 10% (dez por cento) são devidos, tendo em vista que a quitação realizada se refere somente ao débito principal. Assim, pleiteia que o tribunal fixe e majore os honorários, conforme o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§ 11 e 12 do CPC). Afirma, ainda, que os honorários advocatícios possuem caráter alimentar, o que lhes confere o mesmo privilégio que créditos trabalhistas.

Muito bem.

O art. 827,
caput
, do CPC dispõe que
“[a]o despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”.

Sobre o referido dispositivo,
“[a] jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo”.
No mesmo julgado, o Col. STJ preconizou que
“diante de ulterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido”
. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.790.469/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021).

No entanto, no caso dos autos, observa-se que não houve transação entre as partes, visto que o instrumento de confissão de dívida juntado aos autos e o termo de quitação revelam-se verdadeiro reconhecimento jurídico do pedido com a consequente satisfação do débito.

Tanto é, que o MM. Juízo
a quo
não homologou eventual acordo em sentença, mas extinguiu a execução em razão da satisfação do débito.

Logo, independentemente da ausência de citação, incide na hipótese dos autos o princípio da causalidade, tendo em vista a sucumbência da parte que deu causa ao ajuizamento da ação, reconheceu sua dívida e a quitou.

No mesmo sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. ACORDO HOMOLOGADO NO DIA SUBSEQUENTE À DESTITUIÇÃO DOS PATRONOS. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal reside em saber se, revogado o mandato dos patronos da parte no curso da ação, é necessário o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários sucumbenciais ou se é possível a execução da verba honorária nos próprios autos da demanda extinta em decorrência da sentença homologatória de transação firmada entre as partes, a qual não dispôs sobre os honorários. 2. É indiscutível o fato de que a jurisprudência desta Corte Superior entende que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório. Contudo, percebe-se que a legislação de regência prevê apenas a majoração desses honorários, não havendo previsão legal para que a aludida verba seja reduzida, salvo no caso de pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, o que não se verifica na espécie. 2.1. Por conseguinte, ao fixá-los no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio escritório de advogados tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo.
2.2. Ademais, a transação extrajudicial ocorrida na hipótese se deu para reconhecimento do débito e parcelamento do débito, de maneira que houve sucumbência por parte da devedora, que reconheceu sua dívida e se comprometeu a adimpli-la nos termos do acordo firmado.
2.3. O pedido de homologação da transação extrajudicial foi protocolado exatamente no dia posterior à revogação do mandato outorgado ao escritório recorrente, e não existiu nenhuma disposição acerca dos honorários no acordo entabulado. 2.4. Portanto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.819.875/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Ao contrário do que afirma a apelada em contrarrazões, o fato de não haver ressalva quanto aos honorários advocatícios no instrumento de confissão de dívida não afasta a imposição da condenação. Isso porque, o termo segue assinado apenas pelas partes e estas não poderiam versar sobre verba devida aos seus respectivos patronos.

Nesse mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários advocatícios sucumbenciais fixados. Precedentes [...] (AgInt no AREsp n. 2.350.137/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.

Assim, impõe-se ao executado o pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Quanto a majoração da verba honorária, ao observar as diligências realizadas no processo e o trabalho desenvolvido, concluo que o patamar mínimo deve ser mantido, tendo em vista a baixa complexidade da demanda e a exígua atuação no curso do processo.

Em relação à majoração dos honorários na forma do §11, do CPC, consoante ao entendimento do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, “a
majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido
integralmente desprovido
ou
não conhecido
pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não
se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de
provimento total

ou
parcial do recurso
, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação”.

Assim, considerando a conclusão do presente apelo pelo seu provimento, não há que se falar em majoração na forma estabelecida no dispositivo supracitado.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar WHENDER GONÇALVES DE SOUZA ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado a título de honorários advocatícios, na forma do art. 827, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 18/11/2024 a 22/11/2024

Voto: Acompanho o voto da Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões